Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEGRAL NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO

1. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.

2. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado.

3. In casu, a parte autora interpôs o recurso inominado no dia 23.04.2021 (ID 26263557), juntado apenas o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 26263559). Contudo, apenas em 28.04.2021, ou seja, 05 dias depois, apresentou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas processuais (ID’s 26263562 e 26263563), com a indicação de recolhimento naquele mesmo dia 28.04.2021.

4. Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso inominado em razão da deserção, posto que não houve o recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, conforme preveem os art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e art. 74, do Regimento Interno da Turma Recursal do TJDFT.

5. Ressalto ser inaplicável, na espécie, o art. 1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).

6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.